Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-14.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006053-14.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALLISOM GLENNY XAVIER OLIVEIRA - CPF: 047.410.201-77 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1006053-14.2025.8.11.0004

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente/Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido/Recorrente:
WALLISOM GLENNY XAVIER OLIVEIRA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da queima de aparelho de raio-X odontológico, atribuída à oscilação no fornecimento de energia elétrica. O autor pretende o ressarcimento integral das despesas decorrentes de empréstimo bancário contratado para custear o reparo do equipamento. A concessionária sustenta a inexistência de nexo causal, a insuficiência da prova técnica, a necessidade de perícia, a redução da indenização e suscita preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, violação ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos causados ao equipamento odontológico, apto a ensejar a responsabilização da concessionária; e (ii) estabelecer se a indenização por danos materiais e morais fixada na sentença comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa, por inexistirem elementos aptos a demonstrar irregularidade processual ou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A juntada de documentos inéditos na fase recursal não é admitida fora das hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

5.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O autor comprovou a aquisição do equipamento, o efetivo desembolso de R$ 5.700,00 para seu reparo e apresentou laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, os quais convergem no sentido de que os danos decorreram de surto de tensão compatível com oscilação no fornecimento de energia elétrica.

7.

Os laudos técnicos particulares constituem meio idôneo de prova quando elaborados por profissionais habilitados, especialmente diante da inércia da concessionária em adotar o procedimento administrativo de verificação previsto nos arts. 612 e 613 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

8.

A concessionária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco produziu prova apta a afastar o nexo causal evidenciado pelos documentos constantes dos autos.

9.

O ressarcimento dos danos materiais deve limitar-se ao efetivo prejuízo comprovado, correspondente ao valor do conserto do equipamento, não sendo possível transferir à concessionária os encargos financeiros decorrentes de empréstimo bancário contratado pelo consumidor junto a terceiro.

10.

A negativa administrativa de ressarcimento, aliada à falha na prestação do serviço essencial que inviabilizou o exercício da atividade profissional do autor, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia quando comprovados o dano e o nexo causal.

2.

O laudo técnico particular elaborado por empresa especializada constitui prova idônea para demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos ao equipamento, sobretudo quando a concessionária deixa de realizar a inspeção administrativa prevista na regulamentação da ANEEL.

3.

O ressarcimento dos danos materiais limita-se ao prejuízo efetivamente comprovado, não abrangendo encargos financeiros decorrentes de empréstimo contratado pelo consumidor.

4.

A recusa injustificada de ressarcimento, após tentativa de solução administrativa, aliada à falha na prestação de serviço essencial que compromete o exercício da atividade profissional do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 373, I e II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 612 e 613.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.11.2022; TJMT, N.U. 0006155-71.2017.8.11.0024, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 17.07.2021; TJMT, N.U. 1001096-77.2019.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371564894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

A) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

B) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em
sede recursal
, o recorrente
Wallisom Glenny Xavier Oliveira
requer a reforma da sentença para que a
Energisa Mato Grosso
seja condenada ao ressarcimento integral dos
danos materiais
, no valor de
R$ 7.263,84
, correspondente ao montante efetivamente despendido mediante empréstimo bancário contraído para custear o conserto do aparelho de raio X odontológico.

Por sua vez, a recorrente
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustenta, em suas razões recursais:

1)

a inexistência de comprovação do nexo causal, afirmando que o laudo técnico é inconclusivo, não especifica o dano e que seria necessária a observância do procedimento próprio para apuração de danos decorrentes de descarga elétrica, configurando hipótese de caso fortuito;

2)

a necessidade de redução do valor fixado a título de indenização; e

3)

o prequestionamento da matéria.

Ao final, ambas as partes requerem a reforma da sentença, nos limites de suas insurgências.

Foram apresentadas
contrarrazões
nos IDs 371565870 e 371565872, nas quais a reclamada ENERGISA MATO GROSSO, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade da justiça e suscita violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como cerceamento de defesa. No mérito, requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 371565880, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, uma vez que as razões recursais do reclamante não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A preliminar de cerceamento de defesa também
não
merece acolhimento.

Isso porque a alegação de que a seguradora não pôde realizar a perícia nos equipamentos, de modo a inviabilizar a comprovação do nexo causal, não encontra amparo nos autos.

Do mesmo modo, não prospera o argumento de que os documentos apresentados pela parte autora seriam unilaterais e, por essa razão, insuficientes para embasar a condenação.

Com efeito, a própria reclamada deixou de adotar as providências que lhe incumbiam para a apuração administrativa do evento, nos termos dos arts. 612 e 613 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, os quais disciplinam o procedimento de verificação dos danos elétricos.

Não pode, portanto, beneficiar-se de sua própria inércia para sustentar a necessidade de produção de prova pericial ou alegar ausência de elementos probatórios.

Assim, eventual impossibilidade de realização da perícia decorreu da falta de diligência da própria concessionária, não havendo falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque os elementos probatórios constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, observa-se que partes recorrentes juntaram diversos documentos novos aos recursos interpostos, os quais deveriam ter sido apresentados com a petição inicial e a contestação, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Consta da petição inicial, que o reclamante teve seu aparelho de raio-X odontológico (RX TIMEX 70E Parede 220V 60Hz) danificado em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, formulou pedido administrativo de ressarcimento dos danos materiais perante a reclamada, por meio de reclamação registrada em
29/04/2024
, sob o Protocolo
nº 202402765
. Contudo, o pleito foi indeferido sob o fundamento de que não havia registro de oscilações no fornecimento de energia na unidade consumidora.

Em razão da negativa, o reclamante afirma que foi compelido a contratar empréstimo bancário no valor de
R$ 6.130,22
para custear o reparo do equipamento e retomar sua atividade profissional, evitando maiores prejuízos à sua clientela e à sua reputação.

Por sua vez, a demandada sustenta que sua rede elétrica é dotada de equipamentos destinados a prevenir danos decorrentes de oscilações e descargas atmosféricas, razão pela qual não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Alega, ainda, que seria necessária a apresentação das peças danificadas para a realização de perícia técnica apta a comprovar o nexo causal, bem como afirma inexistirem registros de oscilações de energia na localidade.

Por fim, aduz que os documentos apresentados pelo autor são unilaterais e genéricos, motivo pelo qual não seriam suficientes para demonstrar a ocorrência dos danos materiais e morais alegados.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, a análise do conjunto probatório revela que o reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Restou demonstrada a aquisição do equipamento e o efetivo desembolso da quantia de
R$ 5.700,00
para o seu reparo, conforme notas fiscais juntadas ao ID 371564880, p. 16, e ao ID 371564881.

Além disso, foram acostados aos autos três laudos técnicos, elaborados pelas empresas
Chevron Technion Engenharia Clínica, ECS Equipamentos Assistência Técnica Especializada em Equipamentos Odonto-Médicos
e
C. V. da Silva Cunha & Cia. Ltda.
(ID 371564877), os quais convergem ao concluir que o
aparelho de raio-X
sofreu danos compatíveis com surto de tensão (pico de energia), possivelmente ocasionado por descarga atmosférica durante sua utilização.

Tais laudos, elaborados por empresas especializadas e tecnicamente habilitadas, constituem meio de prova idôneo para demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido pelo equipamento e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Cumpre destacar que a concessionária não adotou as providências que lhe incumbiam para a apuração administrativa do evento, conforme previsto nos arts. 612 e 613 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Assim, não pode desqualificar os laudos particulares apresentados pelo consumidor sob o argumento de ausência de perícia oficial, sobretudo quando deixou de realizar a inspeção técnica que lhe competia.

Portanto, diante da consistência dos laudos técnicos e da inércia da concessionária na produção da prova que estava ao seu alcance, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022) (grifei).

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica
.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna,
é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.
(TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor
de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei).

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao reconhecer o dever da concessionária de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte autora, diante da comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, contudo,
o ressarcimento deve se limitar ao efetivo prejuízo comprovado nos autos.

Embora o reclamante sustente ter arcado com despesas superiores em razão da contratação de empréstimo bancário (ID 371564879) para custear o reparo do equipamento, os encargos financeiros decorrentes dessa contratação não podem ser transferidos à concessionária, por constituírem consequência de negócio jurídico celebrado pelo próprio autor com terceiro.

Assim, tendo sido apresentada nota fiscal comprovando que o conserto do equipamento importou no valor de
R$ 5.700,00
(ID 371564881), é essa a quantia que efetivamente corresponde ao dano material experimentado e que deve ser ressarcida.

Dessa forma, o valor arbitrado na sentença encontra-se em consonância com a prova documental produzida nos autos, razão pela qual deve ser mantido.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, decorrente da oscilação de energia elétrica, que ocasionou a queima do aparelho de raio-X odontológico da parte autora,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito (ID 371564878).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela parte reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação ao recorrente
Wallisom Glenny Xavier Oliveira
, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026